Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004214-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUCI APARECIDA FERREIRA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO E TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACTIO NATA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico, expresso nas Súmulas nos 291 e 427, de que o prazo prescricional aplicável às demandas que envolvam benefício de complementação de aposentadoria é quinquenal. 2. A análise do pedido revisional sobre verbas previdenciárias exige a observância de duas modalidades diferentes de prescrição: sobre o fundo de direito e sobre o trato sucessivo. 3. Com fulcro na teoria da actio nata, o trabalhador participante do fundo previdenciário tem 5 (cinco) anos, a partir do trânsito em julgado da Reclamação Trabalhista, para ajuizar a ação cível com o pedido de revisão do benefício previdenciário complementar. 4. Ainda que não prescrito o fundo de direito, deve ser contabilizado o prazo prescricional sobre o trato sucessivo do pagamento do benefício, de modo que as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da Ação Revisional são atingidas pela prescrição. 5. Comprovado que, entre o trânsito em julgado da ação trabalhista e a propositura da revisional, transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, tem-se por integralmente prescrita a pretensão autoral. 6. Embora se trate de prestação de trato sucessivo, que, em tese, não enseja discussão sobre o fundo de direito, na presente hipótese operou-se a prescrição da própria pretensão de cobrança das diferenças de complementação de aposentadoria, ante a inércia da participante em propor a Ação Revisional no quinquênio posterior à ciência da violação do direito. 7. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões acolhida. A recorrente alega que o acórdão violou os artigos 75 da Lei Completar 109/2001, 28, 31, e 87 do plano regulamentar de benefícios, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora concluiu, equivocadamente, pela prescrição do fundo de direito. Defende que a relação discutida é de trato sucessivo e que a contagem do prazo prescricional não pode ter como termo inicial a data do trânsito em julgado da decisão trabalhista. Colaciona julgado do TJRJ, com o objetivo do demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 25024988 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 75 da Lei Complementar 109/2001, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Com efeito, a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, uma vez que o trânsito em julgado da sentença trabalhista indica o momento em que a parte Autora teve ciência do reconhecimento judicial da lesão, cometida pelo patrocinador, de não pagar oportunamente as horas extras efetivamente trabalhadas. Portanto, após o termo inicial (trânsito em julgado do processo trabalhista), o trabalhador tem 5 (cinco) anos para ajuizar a ação revisional, na Justiça Comum, sob pena de prescrição total do fundo de direito”, encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula no 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.370.191/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese acerca da ilegitimidade passiva do patrocinador para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, tais como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1182376/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Descabe transitar também o inconformismo lastreado nos artigos 28, 31, e 87 do plano regulamentar de benefícios, pois “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021) Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029